Tribunal: TJSP
Processo: 2177614-60.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEMANDA REVISIONAL DE CONTRATO. TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENDER A OBRIGAÇÃO DE PAGAR AS PARCELAS EM ABERTO E OBSTAR A INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA EM CADASTROS DE DEVEDORES INADIMPLENTES. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. AUSENTES OS REQUISITOS QUE AUTORIZAM O DEFERIMENTO DA MEDIDA. EXISTÊNCIA DE DISCUSSÃO JUDICIAL ACERCA DO DÉBITO NÃO OBSTA A INCLUSÃO DO NOME DO DEVEDOR EM

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEMANDA REVISIONAL DE CONTRATO. TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENDER A OBRIGAÇÃO DE PAGAR AS PARCELAS EM ABERTO E OBSTAR A INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA EM CADASTROS DE DEVEDORES INADIMPLENTES. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. AUSENTES OS REQUISITOS QUE AUTORIZAM O DEFERIMENTO DA MEDIDA. EXISTÊNCIA DE DISCUSSÃO JUDICIAL ACERCA DO DÉBITO NÃO OBSTA A INCLUSÃO DO NOME DO DEVEDOR EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614098
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2177614-60.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarujá, em que é agravante DANIELLI
LUCCHESI BERTO, é agravado BANCO PAN S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente), MATHEUS FONTES E ROBERTO MAC CRACKEN.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
CAMPOS MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2177614-60.2020.8.26.0000 - Voto no 76549
2
Ag. 2177614-60.2020.8.26.0000 Guarujá 2a VC VOTO 76549
Agte: Danielli Lucchesi Berto.
Agdo: Banco Pan S/A.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEMANDA REVISIONAL DE
CONTRATO. TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENDER A
OBRIGAÇÃO DE PAGAR AS PARCELAS EM ABERTO E
OBSTAR
A
INSCRIÇÃO
DO
NOME
DA
AUTORA
EM
CADASTROS
DE
DEVEDORES
INADIMPLENTES.
INDEFERIMENTO.
DECISÃO
MANTIDA.
AUSENTES
OS
REQUISITOS
QUE
AUTORIZAM
O
DEFERIMENTO
DA
MEDIDA. EXISTÊNCIA DE DISCUSSÃO JUDICIAL ACERCA
DO DÉBITO NÃO OBSTA A INCLUSÃO DO NOME DO
DEVEDOR EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.
RECURSO DESPROVIDO.
É agravo de instrumento contra a decisão a fls. 272
dos autos principais, que, em demanda revisional de contrato de
financiamento de veículo automotor, formalizado por meio de emissão
de cédula de crédito bancário, indeferiu pedido de antecipação de
tutela consistente em determinar a suspensão da obrigação de pagar as
parcelas em aberto do contrato objeto da controvérsia e obstar a
inclusão do nome da autora em cadastros de devedores inadimplentes.
Alega a agravante que a decisão não pode subsistir,
pois estão presentes os requisitos necessários ao deferimento da tutela
pleiteada. Aduz que há cobrança abusiva de juros na espécie. Entende
que o montante pago até o momento é suficiente para quitar de forma
justa o financiamento. Pede a reforma.
Processou-se o recurso apenas no efeito devolutivo.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
No caso em tela, a autora não forneceu elementos de
convencimento suficientes ao deferimento da tutela de urgência
pleiteada. Com efeito, o que se exige é que o juiz esteja firmemente
convencido da verossimilhança da situação jurídica apresentada e
também da juridicidade da solução pleiteada (cf. Arruda Alvim,
“Tutela Antecipatória (algumas noções - contrastes e coincidências em
relação às medidas cautelares satisfativas)”, in “Reforma do Código de
Processo Civil”, Coord. de Sálvio de Figueiredo Teixeira, Ed. Saraiva,
1996, p. 111), uma vez que a antecipação contempla também a tutela
da evidência e não apenas a urgência. É insuficiente mera alegação de
urgência, pois que a antecipação é cabível apenas quando a prova
revela haver grau intenso da probabilidade da existência do direito
alegado (cf. José Roberto dos Santos Bedaque, “Tutela Cautelar e
Tutela Antecipada: Tutelas Sumárias e de Urgência”, Ed. Malheiros,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2177614-60.2020.8.26.0000 - Voto no 76549
3
1998, p. 316). A prova deve ser contundente, robusta, convincente
(Antonio Cláudio Costa Machado, “Tutela Antecipada”, Ed. Oliveira
Mendes, 1998, p. 402). Não basta, pois, versão verossímil dos fatos,
mas impõe-se a existência “de prova apta a revelar o elevado grau de
probabilidade da versão apresentada pelo autor”, como afirma o
eminente ex-integrante desta Câmara (ob. e loc. cits.). É necessário
não só que haja forte probabilidade da veracidade da matéria de fato
noticiada, mas também probabilidade intensa de que tenha razão quem
pleiteia a antecipação (cf. Bedaque, ob. cit., p. 319). Assim já se
proclamou no Superior Tribunal de Justiça, Corte a qual compete a
padronização da interpretação do direito federal infraconstitucional:
AgRg. na TutProv na AR 6.280/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva, DJ 21.10.2019; AgRg no REsp 1.336.901/MS, Rel. Min. Sidnei
Beneti, DJ 05.10.12; AgRg no AgRg na AR 4.767/DF, Rel. Min.
Mauro Campbell Marques, DJ 05.10.12; AgRg no AI 1.386.991/MS,
Rel. Min. Asfor Rocha, DJ 05.06.12; EDcl no AgRg na AR 3.038/RS,
Rel. Min. Gilson Dipp, 3a. Seção, DJ 24.11.04; REsp 523.528/SP, Rel.
Min. Otávio de Noronha, DJ 09.02.04; REsp 468.313/SP, Rel. Min.
Aldir Passarinho Junior, DJ 15.03.04; REsp 545.814/SP, Rel. Min.
Nancy Andrighi, DJ 19.12.03; REsp 265.528/RS, Rel. Min. Peçanha
Martins, DJ 25.08.03; REsp 410.229/MT, Rel. Min. Carlos Alberto
Menezes Direito, DJ 02.12.02; AgRg no Ag 2.337/RS, Rel. Min.
Francisco Falcão, 1a. Seção, DJ 21.10.02; ROMS 9.644/SP, Rel. Min.
Garcia Vieira, DJ 27.11.00; REsp 238.525/AL, Rel. Min. Jorge
Scartezzini, DJ 27.03.00.
Mas, na espécie, a agravante não trouxe aos autos os
elementos necessários à formação de convencimento dessa intensidade.
Não se sabe por enquanto se está mesmo havendo a cobrança de juros
abusivos. Assim, enquanto não for aprofundada a cognição a respeito,
não se pode meramente presumir que haja ilegalidades. Em princípio, a
força vinculante do contrato deve prevalecer, até que se obtenha
eventual declaração judicial em contrário, máxime porque a própria
recorrente reconhece que quitou apenas 47 das 60 parcelas pactuadas,
o que se comprova pela análise dos documentos acostados a fls. 44/51
e 270/271 dos autos principais.
Anote-se que a circunstância de a devedora antecipar-
se ao credor para discutir a exigibilidade do débito não significa que,
por causa disso, ela tenha deixado de ser devedora. Aliás, a afirmação
de que é suficiente a existência do processo para possibilitar a
exclusão e/ou não inclusão acaba por estimular o demandismo
inconsequente e contribui de forma evidente para atulhar o Poder
Judiciário. Todo e qualquer devedor, mesmo o mais contumaz, ficará
estimulado ao ingresso em Juízo, na certeza de que isso será suficiente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2177614-60.2020.8.26.0000 - Voto no 76549
4
à obtenção de atestado de vestal. Como as demandas nestas plagas não
costumam ser breves, ele estará munido de um nihil obstat judicial
para encetar novos negócios e para não cumprir novamente suas
obrigações. A consequência prática mais óbvia é aquela já alardeada
amiúde. Cresce a inadimplência e sobe o custo do crédito, a ser
suportado, em última análise, pelos que cumprem corretamente suas
obrigações.
Pois bem; a suspensão da exigibilidade das parcelas
vencidas e vincendas, bem como o pedido de omissão de lançamentos
implicaria justamente em premiar os devedores inadimplentes e fazer
com que os bancos de dados e os cadastros não sejam objetivos e
verdadeiros. E, levando-se em conta o caráter público de que se
revestem, a supressão, ainda que momentânea, de anotação atinente ao
não pagamento de algum débito, equivaleria à supressão da notícia da
distribuição de alguma ação de cobrança, ou de alguma execução, no
distribuidor forense, algo que não pode ser admitido.
Anote-se finalmente a existência de decisão desta
Corte, da lavra do eminente Desembargador Silveira Paulilo, que
praticamente esgota a controvérsia. Transcreva-se, por oportuno,
expressivo trecho da decisão: “O que não se pode admitir, de forma
alguma, é que devedores, ainda que discutam o débito na Justiça,
pretendam, mediante ação judicial, que o Poder Judiciário as auxilie e
esconder fatos verdadeiros, passando em favor delas uma espécie de
nihil obstat ou uma espécie de “atestado de vestal” com o qual
pretendam passar por imaculadas diante das instituições financeiras.
Podem sim, invocar o Poder Judiciário, se o Serasa mente.” (Ap.
710.925-9, de Martinópolis, in RT 748/257).
Releva notar que no Superior Tribunal de Justiça tem
sido decidido: “... Ainda que esteja o montante da dívida sendo objeto
de discussão em juízo, o deferimento do pedido do devedor para
obstar o registro de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito
não prescinde da presença concomitante de outros dois elementos: a)
a efetiva demonstração de que a contestação da cobrança se funda na
aparência do bom direito e na jurisprudência consolidada do STF ou
STJ; b) a prestação de depósito ou caução do valor referente à parte
incontroversa do débito (REsp. 527.618/RS, Rel. Min. Cesar Asfor
Rocha)...” (REsp. 507.882-RS, 4a T., v.u, Rel. Min. Barros Monteiro,
DJU 25.2.2004). No mesmo sentido, ainda, o que foi decidido no Rec.
Esp. 610.063/PE, 4a T., Rel. Min. Fernando Gonçalves, DJU
31.5.2004, no Rec. Esp. 469.627/SP, 3a T., Rel. Min. Castro Filho,
DJU 2.2.2004, no REsp. 608.716/PE, 2a T., Rel. Min. João Otávio de
Noronha, DJU 25.10.2004, no Resp. 522.282/SP, 4a T., Rel. Min. Jorge

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2177614-60.2020.8.26.0000 - Voto no 76549
5
Scartezzini, DJU 17.12.04 e no REsp. 527.618/RS, 2a Seção, Rel. Min.
Cesar Asfor Rocha, DJU 22.10.03).
Por fim, relembre-se que a Lei 9.507/97, que regula o
direito de acesso a informações e disciplina o rito processual do
habeas data, permite ainda que o interessado apresente explicação ou
contestação a respeito do conteúdo da anotação, justificativa de
possível pendência sobre o respectivo fato, a qual deverá ser
devidamente anotada no cadastro, com o que poderá ressalvar seus
interesses até mesmo sem necessidade de providência judicial. Vê-se,
pois que o ordenamento permite a correção de inexatidões e também
permite a averbação da possível justificação da existência da anotação,
ainda que esta não contenha dados inexatos. A determinação de não
inserção e/ou exclusão de anotação, assim, só é admissível em
circunstâncias peculiares, algo de que não se cogita na espécie.
No
mais,
não
foi
demonstrada
alteração
das
circunstâncias, em relação àquelas em que foi proferida a decisão a
fls. 54/55 dos autos principais. Assim, injustificada a formulação de
novo pedido de antecipação de tutela. Portanto, é caso de manter a
decisão agravada, inclusive por seus próprios fundamentos.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
Campos Mello
Desembargador Relator